Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NARRATIVA FÁTICA DESPROVIDA DE OFENSAS À HONRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação indenizatória por danos morais, teve o pedido julgado improcedente, tendo como causa de pedir possível lesão a direito de personalidade da Autora (magistrada do e. TJMA), em razão do, em tese, abuso do direito de petição cometido pela Ré ao representar perante o c. CNJ, sob o argumento de supostas ilicitudes na condução de processo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Ré, enquanto parte processual que representou perante o c. CNJ em desfavor da Autora (magistrada do e. TJMA), deve indenizar-lhe, a título de danos morais, em razão de requerer a apuração administrativa de possíveis irregularidades da condução de processo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da Autora, ora Apelante, possuir domicílio na cidade de São Luís (MA), enquanto a Ré, ora Apelada, em São Paulo (SP), inexiste escolha aleatória do foro no caso em tela (CPC, At. 63, § 5o), pois o mesmo advém do lugar do fato (representação - sede do c. CNJ) (CPC/73, Arts. 100, v, “a”,112 e 304; e CPC/15, Art. 53, IV, “a”), conforme decisão do STJ no AGInt no Agravo em REsp n. 1.106.545/MA.
4. Em razão da excludente do exercício regular de direito, não se verifica a ocorrência de lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais, por abuso do direito de petição (CRFB, Art. 5o, XXXIV), em procedimento administrativo no qual a narrativa fática não contém ofensas ou agressões, na medida em que apenas reflete a ocorrência de atos e fatos de processo judicial, nos termos dos arts. 187 e 188, I, ambos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Inexiste dano moral quando a narrativa fática de procedimento administrativo não se baseia em ofensas à parte adversa, pois apenas reflete atos e fatos de processo judicial, cuja correição da atuação do magistrado correlato discute-se perante o c. CNJ”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 5o, XXXIV, da CRFB; arts. 53, IV, “a”; e 63, § 5o, ambos CPC/15; arts. 100, V, “a”; 112 e 304, todos do CPC/73; e arts. 187 e 188, I, ambos do CC.
Jurisprudência relevante citada: HC 72.062, Rel. Celso de Mello, DJ de 21/11/1997; e Acórdão 1728254, 07161387620218070007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.